Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-34.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012273-34.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. J. A. - CPF: 541.396.838-80 (APELANTE), JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GABRIELA DE CARVALHO JARDIM - CPF: 381.583.418-02 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID-19 - PEDIDO DE REEMBOLSO – DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O art. 3º da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19.

II - A demora excessiva e injustificada no reembolso das passagens aéreas ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALICE JARDIM ALVES, representada por sua genitora GABRIELA DE CARVALHO JARDIM ALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos autos da Ação de restituição de Valor c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1012273-34.2021, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e de DECOLAR.COM LTDA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido indenizatório e, ainda, em relação ao pedido de reembolso, tendo em conta a existência de coisa julgada, neste ponto, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, do mesmo diploma legal.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que a demora no reembolso das passagens superior a doze meses do legalmente instituído para o período da pandemia COVID 19, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para as apeladas apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 234807691)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso. (ID. 236066193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, trata-se de ação indenizatória em razão da recalcitrância das partes requeridas em promoverem o reembolso da passagem aérea adquirida pela consumidora, cuja qual não foi usufruída em razão do cancelamento decorrente da pandemia do COVID-19.

A requerente narrou que adquiriu junto a operadora de viagens DECOLAR.COM LTDA, passagem aérea com saída de Ji Paraná/RO e destino à São José do Rio Preto/SP, com retorno previsto para o dia 10/04/2020, no valor de R$ 1.033,13 (mil e trinta e três reais e treze centavos).

Disse que, devido à pandemia do novo coronavírus (COVID 19), optou por não viajar e solicitou a realocação para outra data que se sentisse mais segura ou o reembolso de valores, ocasião em que recebeu resposta, via e-mail, da DECOLAR, informando que poderia planejar a viagem para outro momento, ficando a passagem em aberto.

Falou que, passados uns tempos, entrou em contato para remarcação da passagem, porém, não teve retorno e, nem tão pouco, ocorreu o reembolso dos valores pagos.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da agência de viagens e da companhia aérea à indenização pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é notório e dispensa comprovação — art. 374, I, CPC — o fato de que o voo ocorreria em fase crítica da pandemia. Sendo assim, aplica-se a Lei n. 14.034/2020, cujo caput do artigo 3º, dita a regra sobre o reembolso de passagem aérea e prazo para cumprimento, in verbis:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

Como se nota, resta patente o dever das requeridas em reembolsar (dano material) a requerente pela passagem aérea adquirida e não usufruída, questão sepultada pelo julgamento da ação de n. 1011115-41.2021.8.11.0015, ajuizada pela genitora da ora requerente, que tramitou perante o Juizado Especial, na qual a sentença abarcou, o dano material correspondente.

Relativamente ao dano moral que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Nesse contexto, mostra-se evidente e inconteste que a autora passou por constrangimento e aborrecimento que ultrapassou o da vida cotidiana, uma vez que apesar das tentativas amigáveis em ser reembolsada com o que lhe é de direito, até o os dias atuais encontra-se desprovida de seus numerários, diga-se de passagem, por período muito superior ao estabelecido por Lei (12 meses), o que, per si só, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar o dever de indenizar.

A propósito:

REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE TURISMO - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO - NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA AÉREA - DANO MATERIAL – REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR - REDUÇÃO – ACORDO CELEBRADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM A COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Se os autores comprovam o pagamento do valor pactuado e não efetivada a viagem de férias, devem ser ressarcidos, pena de enriquecimento ilícito das demandadas.

Caracterizada a falha na prestação de serviços da agência de viagens que, embora não tenham diretamente contribuído para o cancelamento do voo, integram a cadeia de consumo e omitem-se do dever de prestar assistência aos passageiros que viram frustradas as férias em família em razão do encerramento das atividades da companhia aérea. Desse modo, exsurge o dever de indenizar por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor

arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1001342-25.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA DO COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES - LEI 14.034/20 CADEIA DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA AÉREA E A AGENCIA DE TURISMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA AÉREA – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.

II - O art. 3º da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19.

III - Demonstrado o cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19 e a inviabilidade de utilização dos créditos daí decorrentes, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos.

IV - Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

V – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais). (N.U 1009067-12.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade

econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais e, assim, condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem em favor da autora o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024